Tribunal: TJDFT
Processo: 0726291-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. OBRIGAÇÃO ALTERNATIVA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA ESCOLHER E CUMPRIR A PRESTAÇÃO. ORÇAMENTO VÁLIDO.

1. O orçamento consiste em um documento que especifique os serviços a serem realizados e os respectivos valores, sem exigência de maiores formalidades.

2. Inexiste óbice para a homologação judicial de acordo extrajudicial firmado pelas partes, contendo obrigação alternativa.

3. O prazo para o devedor escolher a obrigação alternativa, tornando-a simples, e cumpri-la somente se inicia com a sua intimação, nos termos do artigo 513, parágrafo 2o, e do artigo 800 do Código de Processo Civil.

4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.